Tribunal: STF
Processo: RE 74202
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
- Tributário.
Imposto predial e territorial urbano.
Base de calculo. 
Incabível lançamento de imposto predial e territorial urbano com base em majoração do valor do imóvel superior aos índices oficiais de correção monetária, pois para assim fazer haveria necessidade de lei. 
Segurança concedida para cancelar o lançamento, sem prejuízo de poder a Prefeitura promover a cobrança do imposto dentro dos limites permissíveis, tal como propugnado pelo impetrante. Constituição, art. 153, § 29, e CTN, art. 97, II, c/c os §§ 1º e 2º Precedentes.